Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702688-19.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO RODRIGUES FERRAZ AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLÁVIO RODRIGUES FERRAZ contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de ato da REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES (UnDF): “Diante dos esclarecimentos sobre a documentação solicitada, recebo a emenda de ID 147316113. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido liminar para participação nas demais etapas do concurso público até decisão final. Para fundamentar o seu pleito alega o impetrante que realizou a prova para o cargo de tutor – arquitetura 20 (vinte) horas, mas não foi aprovado na prova discursiva, sendo o recurso indeferido sem justificativa. Sustenta que a nota final da redação deveria observar a média das 3 (três) correções feitas e também entende que sua prova foi indevidamente submetida ao terceiro avaliador sem que houvesse a divergência de pontuação necessária. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O impetrante optou pelo rito do mandado de segurança, em que não se admite dilação probatória, devendo ser provada documentalmente a prova do alegado direito líquido e certo, no entanto, a ausência de documentos necessários para o exame das suas alegações, tais como o espelho de correção e a justificativa contra o recurso, dificulta a análise dos pedidos. O edital normativo no 02/2022 – UNDF/REIT (ID 147029761) no item 12 traz as disposições acerca da prova discursiva, detalhando no subitem 12.1.1 a forma de correção e como será feito o cálculo da nota final, a seguir: 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Sustenta o impetrante que sua nota deveria ser a média da somatória das 3 (três) correções, porém esse entendimento não possui nenhum respaldo nas normas do edital. Conforme exposto, a nota final observará a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores ou, em caso de terceira avaliação, será a média das duas notas mais próximas, não havendo a possibilidade de média das três notas. Assim, não há nenhuma ilegalidade no critério estabelecido, pois o parágrafo único do artigo 37 da Lei Distrital no 4949/ 2012 dispõe exatamente que a correção da prova escrita será realizada por pelo menos dois examinadores, sendo a nota final a média dos resultados, o que foi devidamente observado. A petição inicial é confusa, pois primeiramente o autor pretende que a nota final seja a média das três correções, no entanto, o próximo argumento impugna justamente a realização da terceira avaliação, alegando que a submissão foi indevida. Nos termos do edital, para que haja uma terceira correção, é necessário que a divergência entre as duas avaliações seja de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima, no entanto, o impetrante considerou a nota 10 (dez) e não a nota da sua avaliação mais alta, demonstrando assim que o cálculo feito por ele está equivocado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhas INDEFIRO A LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da Universidade do Distrito Federal - UnDF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” O Agravante sustenta (i) que ficou na 4a colocação da prova objetiva do concurso público para o cargo de Tutor de Arquitetura da Universidade do Distrito Federal (UnDF); (ii) que foi eliminado do concurso por ter ficado com nota abaixo de 6 na prova subjetiva; (iii) que a prova subjetiva foi corrigida por dois avaliadores, sendo que o primeiro deu a nota 8,37 e o segundo a nota 6,37; (iv) que a banca entendeu que a nota dada pelos avaliadores teve uma diferença de mais de 25% da nota máxima e por isso, numa terceira correção, foi atribuída a nota 4,37; (v) que a banca considerou a média das duas notas mais próximas entre si (6,37 e 4,37) e descartou a nota mais alta (8,37); (vi) que, de acordo com o artigo 37, parágrafo único, da Lei Distrital 4.949/2012, a nota final deveria corresponder à média de todas as notas, e não à média das notas mais próximas entre si (6,37 e 4,37), como prevê ilegalmente o edital; (vii) que a diferença entre as notas dos dois primeiros avaliadores é de 2,0 pontos (8,37 – 6,37 = 2,0), não sendo superior, portanto, a 25% da nota máxima da questão 10,00, que seria 2,5, razão pela qual não caberia a terceira correção; (viii) que a nota resultante da média das três correções (6,53) é suficiente para a aprovação; (ix) que o edital não é claro e objetivo, desatendendo ao disposto no artigo 9o, inciso III, da Lei Distrital 4.949/2012; e (x) que a falta de fundamentação no recurso interposto viola o artigo 56 da Lei Distrital 4.949/2012. Requer a antecipação da tutela recursal “para que se determine o prosseguimento do candidato nas demais fases do certame até o julgamento do mérito desta causa, em especial, para que possa obter a devida classificação no certame e promover o curso de formação, e, sendo aprovado, permitir a sua futura nomeação e posse no cargo, reformando a decisão recorrida, uma vez demonstrado, de forma inequívoca, no corpo deste Recurso, a presença dos requisitos legais no presente caso, inclusive a reversibilidade da decisão;”. Preparo recolhido (IDs 43075265 e 43075266). É o relatório. Decido. Na prova discursiva o Agravante obteve, dos dois examinadores, as pontuações de 8,37 e 6,37. Em razão da “divergência” verificada, houve uma terceira correção na qual obteve a nota 4,87. A nota final, que o eliminou do certame, foi a “média das duas notas mais próximas” (6,37 e 4,87): 5,62. A apuração da nota final da prova discursiva está adstrita aos parâmetros contidos nos itens 12.1.1, 12.3 e 12.20 do edital, in verbis: “12 DA PROVA DISCURSIVA [...] 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. [...] 12.3 A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos. [...] 12.20 Será eliminado e não terá classificação alguma no processo seletivo o candidato que obtiver pontuação final na prova discursiva (PPD) inferior a 6,00 (seis) pontos, ou seja, PPD &lt; 6,00.” À primeira vista essas disposições editalícias não parecem confrontar o artigo 37 da Lei Distrital 4.949/2012, dispositivo que tem a seguinte redação: “Art. 37. Em relação à avaliação por meio de redação, o edital normativo do concurso público deve indicar: I – o conteúdo e os quesitos a serem avaliados; II – as tipologias textuais passíveis de exame; III – os critérios de correção e pontuação de cada quesito. Parágrafo único. A correção da redação é feita por, pelo menos, dois examinadores, sendo a nota final a média dos resultados.” Esse preceito legal estabelece apenas que a nota final corresponderá à média dos resultados dos examinadores regulares da redação. Não impede que o edital, na hipótese de uma terceira e distinta correção, estabeleça parâmetro próprio para a ponderação da média, valendo destacar que a Lei Distrital 4.949/2012 institui apenas “normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e funcional do Distrito Federal”. Mas é preciso admitir, neste juízo de cognição sumária, que a eliminação do Impetrante resultou da aplicação incorreta dos itens 12.1.1, 12.3 e 12.20 do edital. Segundo o item 12.1.1, a terceira correção só se justifica na hipótese em que as duas correções ordinárias “divirjam em mais de 25% da nota máxima da questão”, a qual, de acordo com o item 12.3, corresponde a 10. Levando em consideração que a “divergência” entre as notas das duas avaliações regulares (8,37 e 6,37) foi de 2 pontos, não havia embasamento para a terceira correção, na medida em que 25% da “nota máxima da questão” corresponde a 2,5 pontos. À luz desse balizamento editalício, a nota final da prova discursiva do Impetrante deve equivaler à média das duas primeiras notas, qual seja 7,37, resultado suficiente para aprovação, nos termos do item 12.20 do edital. A conclusão não se altera, quanto à aprovação, se for levada em consideração a maior nota obtida (8,37): nessa hipótese, a diferença entre as duas notas (2,00) ainda seria inferior a 25% da maior nota obtida (2,09). Imperativo, pois, concluir, no plano da cognição superficial, que não se verificou a diferença exigida no edital para a submissão da prova discursiva do Agravante a uma terceira correção, de maneira a descortinar a relevância do fundamento da impetração (fumus boni iuris). O risco de “ineficácia da medida” (periculum in mora), a seu turno, resulta da proximidade do curso de formação, Presentes, assim, os requisitos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, defiro em termos a liminar para suspender o ato impugnado que excluiu o Impetrante do concurso público e permitir a sua participação no curso de formação até o julgamento do recurso. Notifique-se a autora coatora para o cumprimento da liminar e para que preste informações, nos termos do artigo 7o, incisos I e III, da Lei 12.016/2019. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da Universidade do Distrito Federal (UnDF) na forma e para o fim do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2019. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator